Tribunal: TJPA
Processo: 0010025-67.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010025-67.2012.8.14.0008

APELANTE: KENNEDY SERRAO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0010025-67.2012.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

BARCARENA/PA.

APELANTE:
KENNDY SERRÃO DA SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º). PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Kenndy Serrão da Silva contra sentença que o condenou a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

2.

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal e domiciliar. No mérito, pleiteia a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e, subsidiariamente, a readequação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a legalidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes; (ii) caso mantida a condenação, reavaliar a dosimetria da pena, com a possível aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e (iii) verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar de Nulidade: A tese de ilicitude da prova não prospera. A abordagem policial foi motivada por circunstâncias concretas que configuraram a fundada suspeita, quais sejam, a presença do grupo em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e a atitude do apelante de, ao avistar a viatura, adentrar rapidamente em um imóvel para se desfazer de um objeto (tênis), retornando em seguida. Tal comportamento justifica a ação policial, nos termos do art. 244 do CPP, não havendo que se falar em nulidade.

5. Dosimetria e Prescrição: Reconhece-se, de ofício, a necessidade de ajuste na dosimetria. Embora a pena-base tenha sido fixada de forma escorreita, o juízo
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, mesmo preenchidos os requisitos legais de primariedade e bons antecedentes, conforme a Súmula 444 do STJ. Aplicado o redutor em sua fração máxima (2/3), a pena definitiva é redimensionada para 2 (dois) anos de reclusão. Com a nova pena, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (art. 109, V, do CP). Tendo transcorrido mais de 9 (nove) anos entre o recebimento da denúncia (07/02/2013) e a publicação da sentença condenatória (31/01/2023), opera-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, de ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento:

1.

A presença de um agente em local conhecido como ponto de tráfico, somada a uma atitude evasiva e concreta ao avistar a polícia (como adentrar um imóvel para ocultar um objeto), constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

Ações penais em curso ou inquéritos policiais não podem ser utilizados para afastar a primariedade do réu e impedir a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Súmula 444/STJ).

3.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, fica prejudicada a análise das demais teses de mérito do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º. CPP, art. 244. Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 850.502/PE; STJ - AgRg no HC 739.083/RS; TJPA - AP 0001204-59.2012.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição punitiva
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
KENNDY SERRÃO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (ID 17969246).

Narra a denúncia que, em 16 de novembro de 2012, por volta das 12h, policiais militares em ronda avistaram o apelante e outros indivíduos em atitude suspeita em frente a um conhecido ponto de venda de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu adentrou um quarto, deixou seu tênis e retornou. Desconfiados, os policiais realizaram a busca no local e encontraram dentro do referido tênis 07 petecas de cocaína, 02 pedras de oxi, 01 peteca de pasta de cocaína e 03 trouxinhas de maconha, além de um revólver calibre 32 (ID 17969237).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID 17969254), a defesa suscita, em sede de preliminar, a
nulidade das provas
por ilicitude da busca pessoal e domiciliar, argumentando ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna pela
desclassificação da conduta
para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas (uso pessoal). Subsidiariamente, requer a
readequação da pena-base
, com a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

Em contrarrazões (ID 17969262), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 18086542), opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório. Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, e as partes possuem legitimidade e interesse recursal. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA

A defesa argumenta que a busca pessoal e domiciliar foi ilegal, pois baseada em meras conjecturas ("atitude suspeita"), sem a existência de "fundada suspeita" concreta, o que tornaria nulas todas as provas subsequentes.

A preliminar não merece acolhimento.

A "fundada suspeita", exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, não se confunde com mera intuição. Requer a existência de elementos objetivos e concretos que indiquem a probabilidade de o indivíduo estar na posse de objetos ilícitos. No caso dos autos, os depoimentos dos policiais militares são claros ao descrever um cenário que ultrapassa a simples subjetividade. A abordagem ocorreu não apenas porque os indivíduos estavam em um local notoriamente conhecido como ponto de intenso tráfico, mas principalmente pela
ação concreta e evasiva do apelante
, que, ao avistar a viatura, prontamente se dirigiu a um dos quartos para ocultar seu tênis, retornando sem ele.

Essa conduta objetiva, somada ao contexto do local, constitui um elo fático robusto que legitimou a fundada suspeita e a subsequente ação policial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora rigorosa na proteção da inviolabilidade de domicílio, reconhece a legalidade da abordagem em situações análogas.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública"
(HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. (STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023) –
destaquei.

Diferentemente do precedente citado, a ação no presente caso não se baseou "apenas em denúncia anônima", mas em uma observação direta de comportamento suspeito e concreto. Portanto, rejeito a preliminar.

03 – DO MÉRITO

A defesa pleiteia a desclassificação para uso e a revisão da pena. Contudo, identifico matéria de ordem pública que precede a análise de mérito e que deve ser reconhecida de ofício: a
prescrição da pretensão punitiva
. Para tanto, passo à reanálise da dosimetria da pena.

3.1. Da Readequação da Dosimetria da Pena

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, exasperando-a em 1 (um) ano acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade da droga (cocaína e maconha), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Embora a defesa pleiteie a aplicação de um critério matemático fixo, a jurisprudência confere ao julgador uma margem de discricionariedade motivada. Considerando a variedade e a natureza das drogas apreendidas, notadamente a cocaína, de maior poder lesivo, a exasperação aplicada não se mostra flagrantemente ilegal ou desproporcional.

Assim, mantenho a pena-base nesse patamar.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária permanece em 06 (seis) anos.

Na terceira fase da dosimetria, contudo, constata-se que o juízo sentenciante simplesmente ignorou a análise da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
A sentença não apresenta qualquer fundamentação, ainda que mínima, para justificar a não aplicação do redutor.

A negativa de aplicação do benefício do tráfico privilegiado não pode ser presumida. Pelo contrário, exige motivação expressa e alicerçada em
fatos concretos
que demonstrem, inequivocamente, a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a uma organização criminosa, o que não ocorreu na decisão recorrida. A simples omissão do magistrado em analisar o preenchimento dos requisitos legais constitui vício na dosimetria, cabendo a esta instância revisora proceder à sua correção.

No caso em tela, os autos demonstram que o apelante é primário e não ostenta maus antecedentes, conforme o entendimento consolidado na
Súmula 444 do STJ
, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a situação do réu. Inexistindo provas concretas de que ele se dedicasse habitualmente a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, a aplicação do benefício é medida de rigor.

Dessa forma,
aplico a causa de diminuição em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
. Incidindo o redutor sobre a pena de 06 (seis) anos (ou 72 meses), a reprimenda é reduzida em 48 meses, restando a
pena definitiva fixada em 2 (dois) anos de reclusão
.

3.2. Da Prescrição Retroativa da Pretensão Punitiva

Com a pena redimensionada para 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional passa a ser de
4 (quatro) anos
, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
07/02/2013
(ID 17969238), e a sentença condenatória foi publicada em
31/01/2023
(ID 17969246). Entre esses dois marcos interruptivos da prescrição, transcorreu um lapso temporal de quase 10 (dez) anos, período manifestamente superior aos 4 (quatro) anos exigidos por lei.

Como não houve recurso do Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos da
Súmula nº 146 do STF
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no reconhecimento da prescrição em casos análogos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
Transcorrido lapso temporal superior ao exigido em lei entre os marcos interruptivos da prescrição, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do agente
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001204-59.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023) –
destaquei.

Dessa forma, a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade do apelante.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, rejeito a preliminar de nulidade e,
DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
KENNDY SERRÃO DA SILVA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais teses de mérito recursal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025